Tribunal: TJSP
Processo: 1500579-87.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
FURTO PRIVILEGIADO TENTADO – RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública). Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito – RECURSO NÃO PROVIDO.